Tribunal: TJBA
Processo: 8005987-55.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005987-55.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: LUCIANA DOS SANTOS GOES

Advogado(s)
:
MAXIMIANO CAETANO HAACK

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
LUCIANO GONCALVES OLIVIERI

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR DE APREENSÃO DO BEM. TESE DE NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. MORA COMPROVADA. PAGAMENTO DE 17 DE 36 PARCELAS. QUITAÇÃO INFERIOR À METADE DA OBRIGAÇÃO.INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL AOS CONTRATOS REGIDOS PELO DECRETO-LEI Nº 911/69. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ. TENTATIVAS DE NEGOCIAÇÃO NÃO FORMALIZADAS. IRRELEVÂNCIA PARA AFASTAR A MORA.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste agravo de instrumento
n.º

8005987-55.2026.8.05.0000
, em que é agravante
LUCIANA DOS SANTOS GOES
e em que é agravada
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento da parte ré, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador/BA, data registrada automaticamente.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça